Tribunal: TJDFT
Processo: 0703277-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703277-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: ALINE VILELA CARDOSO REQUERIDO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, PRIMEIRO VICE PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE pleiteado por Aline Vilela Cardoso no Mandado de Segurança Cível n. 0702265-59.2023.8.07.0000. Consta que a ora requerente impetrou mandado de segurança em face de ato coator atribuído ao Presidente da Comissão do Concurso Público para provimento de cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal, tendo em vista o indeferimento do pedido de inscrição preliminar no certame. Requereu a concessão de liminar, para determinar o deferimento da inscrição no concurso, garantindo-lhe o direito de realização da prova objetiva designada para o dia 05/02/2023. O pedido de liminar foi indeferido, no dia 02/02/2023, pelo eminente Relator, Desembargador Esdras Neves (ID 43190040 - Pág. 481/483). Ato contínuo e ainda nos autos do mandado de segurança, a ora requerente interpôs recurso ordinário, com pedido de liminar (ID 43190040 - Pág. 485/500), ao fundamento de que a segurança teria sido ilegalmente denegada pelo Conselho Especial deste TJDFT. Os citados autos foram remetidos à Coordenadoria de Recursos Constitucionais - COREC para processamento do recurso constitucional (ID 43190040 - Pág. 502). Neste processo autuado sob o no 0703277-11.2023.8.07.0000, com a descrição “Tutela Cautelar Antecedente”, Aline Vilela Cardoso formulou o pedido de tutela de urgência, no qual requereu o encaminhamento do seu recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “1) que o presente recurso entre no sistema de plantão judiciário, devido à urgência apresentada, já que a prova ocorrerá em menos de 48 (quarenta e oito) horas e os autos sejam encaminhados ao STJ” (ID 43190038 - Pág. 2). Posteriormente, a requerente apresentou emenda ao pedido inicial, pleiteando a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos a seguir: “Fora impetrado mandado de segurança para garantir a participação em concurso público para magistratura – cargo juiz substituto a ser realizado em 05 de fevereiro de 2023, fora deferida liminar parcialmente e, posteriormente indeferido o mandamus. Da referida decisão foi interposto Recurso Ordinário Constitucional, contudo não haverá tempo hábil para que o mesmo possa ser julgado, motivo pelo qual requer com a máxima urgência, sob pena de causar prejuízo irreparável, a presente tutela de urgência para garantir à candidata ao menos o direito de participar do certame em primeira fase para que se possa debater o mérito do recurso tempestivamente” (ID 43190050 - Pág. 1). O presente processo foi encaminhado ao Plantão Judicial de Segunda Instância em 03/02/2023, oportunidade em que o eminente Desembargador Waldir Leôncio Júnior deixou de apreciar o pedido, entendendo que “não cabe a este Plantonista garantir o processamento do recurso ordinário interposto pela requerente, máxime com o seu envio ao STJ. Aliás, tenho por questionável o cabimento da presente via processual eleita pela requerente. Reitero que não é caso de plantão”. (ID 43190173 - Pág. 2). Os autos vieram conclusos a este a este gabinete em 06/02/2023, às 11h18min. É o relatório. Verifica-se que a requerente impetrou o Mandado de Segurança Cível n. 0702265-59.2023.8.07.0000 com o intuito de ter sua inscrição deferida e realizar a prova objetiva do concurso público para provimento de cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal, designada para o dia 05/02/2023. Após indeferimento da liminar, a requerente interpôs recurso ordinário e, posteriormente, apresentou a petição autuada sob o no 0703277-11.2023.8.07.0000, com a descrição “Tutela Cautelar Antecedente”, a qual não foi apreciada pelo eminente Desembargador Waldir Leôncio Júnior, no Plantão Judicial de Segunda Instância, sob o fundamento de que não era o caso de plantão, conforme decisão proferida em 03/02/2023. Os autos vieram conclusos a este a este gabinete em 06/02/2023, portanto, em data posterior à da realização da prova objetiva do concurso público em questão. Dessa forma, não há mais interesse processual no presente mandamus em razão da perda superveniente de seu objeto, configurando-se a prejudicialidade prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Ressalte-se, por oportuno, que não se mostra cabível por esta via processual a revisão decisão de Relator de mandado de segurança que indeferiu o pedido de liminar. Assim, diante do disposto no artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo extinto o presente mandado de segurança, sem resolução do mérito, com esteio no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil de 2015 c/c artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado a presente decisão e após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador